Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716285-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO PESSOA DA SILVEIRA MELLO APELADO: INGRID FRANÇA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de ação de conhecimento na qual restaria pendente discussão acerca da competência do Juízo, copropriedade de animal de estimação e responsabilidade com os gastos referentes a sua manutenção. Em que pese a referida controvérsia aparentemente também seja decorrente de possíveis conflitos familiares surgidos após o término do relacionamento, nos quais costuma ocorrer uma natural exacerbação do litígio em razão das questões passionais envolvidas, não se rechaça uma possível conciliação dos envolvidos. Em prestígio no citado bem estar do animal de estimação em questão, sugere-se que as partes busquem por um fim amigável à causa, situação que tem maior potencial de apaziguamento dos ânimos, evitando um desarrazoado e custoso alongamento do litígio, inclusive em outros procedimentos. Como cediço, compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, arts. 3o, §3o, c/c 139, V, c/c 932, I). Aliás: “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Na hipótese, os fatos e controvérsias destacados indicam que uma solução negociada poderia resultar em um desfecho do litígio mais adequado à realidade das partes e mais célere, de sorte a assegurar a efetiva pacificação dos envolvidos. Nesse passo, atentem as partes ainda que um ajuste amigável evitaria que cada qual tenha que assumir os riscos do processo, a depender da orientação do órgão julgador, sem olvidar da possibilidade de alongamento da discussão, talvez em outra demanda, de modo a atrasar consideravelmente a esperada pacificação tão somente por razões processuais, causando-lhes ainda mais prejuízos. Também convém ressalvar que um acordo implica em concessões mútuas dos envolvidos. Ao propósito, a priori, importante lembrar que a competência em razão da matéria, de regra, é orientada pela Lei de Organização Judiciária Local. Vale acrescentar que o Centro Judicial de Solução de Conflitos deste Tribunal possui novas ferramentas de diálogo e, consequentemente, maior possibilidade de efetivação de acordo, atualmente, sendo as audiências realizadas inclusive por videoconferência, o que confere segurança às partes e aos advogados, que sequer precisariam sair de suas residências. Importante destacar a forte inspiração conciliatória trazida pelo novo Código de Processo Civil (CPC) e os reconhecidos resultados obtidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça, em prestígio da Resolução No 125/2010-CNJ e da recomendação contida no Ofício-circular 5/GSVP, de 21/07/2020, desta Corte de Justiça. A par disso, encaminhem-se os presentes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para marcação e realização de audiência de CONCILIAÇÃO E/OU MEDIAÇÃO, para tentativa de formulação de acordo acerca da matéria que restou controvertida nos autos, além de outras questões referentes à relação jurídica das partes com o animal. Desde já, ficam as partes e seus advogados intimados para atualizarem seus dados de contatos – endereço, email, telefone e whatszapp – no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual os autos deverão ser encaminhados ao CEJUSC-SEG para as providências cabíveis. Vale lembrar que é facultada a apresentação de acordo extrajudicial, desde que se ponha um fim ao vertente litígio judicial, de preferência, englobando todas as questões jurídicas a respeito da posse e criação do animal, apresentando-o em peça única assinada pelas partes e seus respectivos advogados, requerendo a homologação judicial. Advirta-se que as partes possuem o dever de cooperar com a resolução do conflito, devendo assim participarem do ato a ser designado, malgrado não sejam obrigadas a comporem amigavelmente o litígio na ocasião. Conforme o caso, retornem os autos conclusos para exame. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO R e l a t o r